Tribunal: TJBA
Processo: 0560442-95.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560442-95.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS, PERICLES NOVAIS FILHO APELADO: DALTON LIMA DE ARAUJO e outros Advogado(s):ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS, PERICLES NOVAIS FILHO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM REPETIÇÃO DE INDEBITO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTENTE. REFORMULAÇÃO PARA FIXÁ-LOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA E FIXAR OS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. I. Caso em exame: Apelações Cíveis interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado e declarar a ilegalidade da cumulação de encargos moratórios. II. Questão em discussão: Há 4 (quatro) questões em discussão no presente recurso: (i) aferir a legitimidade passiva da instituição financeira, diante da alegação de cessão de crédito não comprovada; (ii) analisar a legalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora; e (iii) verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada em cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação; (iv) verificar a correta aplicação dos honorários fixados sobre o valor da condenação. III. Razões de decidir: A instituição financeira que figura como credora original no contrato detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação revisional, cabendo a ela o ônus de comprovar a alegada cessão de crédito, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Ausente a prova, e em atenção à Teoria da Aparência, rejeita-se a preliminar. A cobrança de comissão de permanência é admitida no período de inadimplência, contudo, é vedada sua cumulação com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, a fim de evitar bis in idem e enriquecimento sem causa do credor. Entendimento consolidado pelo STJ (Súmulas 30, 294, 296 e Tema Repetitivo 52). A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios é medida excepcional, autorizada apenas quando a pactuação se revelar substancialmente discrepante da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período, configurando desvantagem exagerada ao consumidor (Tema Repetitivo 27/STJ). Não se considera abusiva a taxa de juros anual de 36,98% (2,66% a.m.) fixada em contrato de financiamento de veículo celebrado em fevereiro de 2016, por não divergir de forma substancial da taxa média de mercado para a mesma operação à época (31,07% a.a.), devendo ser mantida a taxa pactuada. Os honorários advocatícios devem ser fixados com observância aos limites percentuais (10% a 20%) e aos critérios qualitativos do art. 85, §2º, do CPC, incidindo sobre o valor atualizado da causa quando ausente montante de condenação. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A alegação de ilegitimidade passiva por cessão de crédito deve ser rechaçada quando a instituição financeira não se desincumbe de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). 2. É vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, juros remuneratórios ou correção monetária, dada sua natureza de encargo compósito que já abrange as penalidades da mora. 3. A abusividade da taxa de juros remuneratórios não se presume, exigindo a demonstração de discrepância substancial entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, de modo a caracterizar onerosidade excessiva ao consumidor. 4. Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor atualizado da causa quando não houver proveito econômico." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV. Código Civil, arts. 290, 884. Código de Processo Civil, arts. 85, 86 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80337979520228050080; TJ-BA - Apelação: 80041367620198050080. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0560442-95.2016.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados BANCO PAN S.A. e DALTON LIMA DE ARAUJO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA e PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07